Tribunal: TJDFT
Processo: 0713555-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713555-03.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: JOSE LUCIANO ARANTES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda contra a r. decisão Id. 229932384, proferida pelo Juiz de Direito da 17a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Processo n° 0730230-82.2018.8.07.0001, determinou a remessa dos autos ao perito para que realize novos cálculos, utilizando como parâmetro aqueles apresentados no Acórdão Id. 187779997, conforme o art. 3o, II, da RN 63/2003 ANS, nos seguintes termos: “Trata-se de liquidação provisória de sentença, movida por JOSE LUCIANO ARANTES, em desfavor FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, em que se objetiva liquidar a sentença que reconheceu a abusividade do índice de reajuste imposto ao Autor e determinou a necessidade de cálculos atuariais na fase de liquidação de sentença. 2. O acórdão de ID 187779997 declarou a abusividade do reajuste em razão da faixa etária praticado pelas requeridas. Determinou a restituição dos valores pagos a maior, desde novembro/2016. 3. O Il. Perito nomeado identificou que não houve infração quando ao art. 3o da Resolução Nacional da ANS n. 63/2003, inexistindo débito a restituir (ID 219359543 e 226140545), atendendo exatamente o que foi solicitado por este Juízo. 4. Entretanto, independentemente do entendimento deste Juízo ou do que dispõe o art. 3o da Resolução Nacional da ANS n. 63/2003, foi definido expressamente pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal que houve abuso no reajuste da última faixa etária, conforme ID 187779997: Nessa linha, considerando a fórmula “tacumulada = [(1 + t1) x (1 + t2) x (1 + t3) x ... (1 + tn)]”, tem-se o seguinte cálculo da variação acumulada entre a sétima e a décima faixas: i = [(1+ 0,28) x (1 +0,30) x (1 + 0,34) x (1 + 0,40)] = 3,12 ou 312%. Já a variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas é a seguinte: i = [(1 + 0,1) x (1 + 0,1) x (1 + 0,15) x (1 + 0,15) x (1 + 0,20) x (1+28)] = 2,45 ou 245%. Sendo assim, a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas é superior ao valor entre a primeira e a sétima faixas, em contrariedade ao art. 3o, II, da RN 63/2003 ANS. 5. O acórdão transitou em julgado, fazendo coisa julgada material. Assim, não é possível a este Juízo alterar o parâmetro fixado, nem afastar sua aplicabilidade ou fazer Juízo de valor. A presente liquidação serve apenas para aplicar aquilo que foi definido pelo Tribunal. 6. Ante o exposto, remeta-se os autos ao Il. Perito (atuario.barbosa@yahoo.com - 051 99606-5114) para que promova a realização de novos cálculos, utilizando como parâmetro aqueles apresentados no acórdão ID 187779997, que entendeu que a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas (312%) é superior ao valor entre a primeira e a sétima faixas (245%). Seguindo estes parâmetros e utilizando os limites máximos de aumento, segundo a fórmula apresentada, promova o cálculo dos valores pagos a maior para que sejam restituídos ao liquidante”. A Agravante sustenta que, em razão da adoção de metodologia equivocada, consubstanciada em mero cálculo aritmético, os parâmetros fixados no Acórdão Id. 187779997 não devem prevalecer. Explica que “esta Turma, ao julgar o recurso de apelação, entendeu que houve abusividade nos aumentos praticados decorrentes da alteração da faixa etária, cujo trânsito em julgado se deu em 26 de fevereiro de 2024”. Suscita que, em liquidação de sentença, o perito judicial concluiu pela inexistência de abusividade nos reajustes aplicados, não se verificando, portanto, infração ao disposto no artigo 3o da Resolução Normativa no 63/2003 da ANS. Pede, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, para suspender a decisão agravada, até o julgamento. Requer, ao final, o provimento do recurso, para que seja reconhecido que os reajustes aplicados respeitaram os termos contratuais e as normas regulamentares emitidas pela ANS, inexistindo qualquer débito a ser restituído. Preparo recolhido (Id. 706057360). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em exame, constato que o presente recurso não deve ser conhecido, em decorrência da preclusão operada. Ocorre que o tema em discussão foi analisado nos autos do Processo no 0730230-82.2018.8.07.0001, julgado por esta egrégia 3a Turma Cível, cujo Acórdão 1627238 (Id. 40455951) transitou em julgado em 26.2.2024 (Id. 56170721), nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1.040 do CPC. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. TEMA 1016/STJ. APLICABILIDADE DO TEMA 952/STJ AOS PLANOS COLETIVOS. CÁLCULO DA VARIAÇÃO ACUMULADA SEGUNDO A RN ANS 63/2003. CÁLCULO ATUARIAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do art. 3o da Resolução Normativa n° 63/2003 ANS, “Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições: I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária; II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas”. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp repetitivo 1.716.113/DF - Tema 1.016), fixou as seguintes teses para os efeitos do art. 1.040 do CPC/2015: “(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão variação acumulada, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias”. 3. São os seguintes critérios fixados no REsp no 1.568.244/RJ (Tema 952/STJ) para a apuração da abusividade ou não do reajuste para os planos de saúde individuais ou familiares: “(I) a expressa previsão contratual; (II) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (III) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais”. 4. No caso concreto, o contrato celebrado entre as partes prevê reajuste por mudança de faixa etária, com especificação dos grupos etários e respectivos percentuais de aumento, atendendo ao primeiro parâmetro estabelecido no julgamento do REsp no 1.568.244/RJ (Tema no 952), qual seja, expressa previsão contratual. O reajuste previsto na última faixa etária (59 anos – 40%) não é superior ao sêxtuplo do valor estabelecido para a primeira faixa (até 18 anos - o%), estando, assim, em conformidade com o art. 3o, I, da Resolução Normativa ANS n° 63/2003, supracitada. 5. “A expressão variação acumulada, prevista no inciso II do artigo 3o da referida Resolução, trata-se de operação própria da matemática financeira, com fórmula específica traduzida pela seguinte equação: tacumulada = [(1 + t1) x (1 + t2) x (1 + t3) x ... x (1 + tn)] - 1, na qual tacumulada significa a taxa de variação acumulada; t1 é referente à primeira variação, taxa de reajuste entre a primeira e a segunda faixa etária; t2 é referente à segunda variação, taxa de reajuste entre a segunda e a terceira faixa etária; tn é referente à enésima variação.” (Acórdão 1274080, 07034076620178070014, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/8/2020, publicado no DJe: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Considerando a fórmula “tacumulada = [(1 + t1) x (1 + t2) x (1 + t3) x ... x (1 + tn)]”, tem-se o seguinte cálculo da variação acumulada entre a sétima e a décima faixa: i = [(1+ 0,28) x (1 +0,30) x (1 + 0,34) x (1 + 0,40)] = 3,12 ou 312%. Já a variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas é de: i = [(1 + 0,1) x (1 + 0,1) x (1 + 0,15) x (1 + 0,15) x (1 + 0,20) x (1+28)] = 2,45 ou 245%. Sendo assim, a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas é superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixa, em contrariedade ao disposto no art. 3o, II, da RN 63/2003 ANS. 6. Na hipótese de ser reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora do plano de saúde, deve ser realizada perícia atuarial na fase de liquidação de sentença, conforme determina o REsp 1.568.244/RJ, sendo vedado ao julgador impor, de ofício, o afastamento e a substituição do percentual aplicado. Por estar clara a abusividade do aumento da mensalidade imposta ao autor, a apuração do índice de reajuste deve ser feita na fase de liquidação de sentença, nos termos do julgado paradigma. 7. Em rejulgamento, Apelação interposta pelo Autor conhecida e parcialmente provida. Maioria. Conforme bem pontuou o Magistrado a quo, “o acórdão transitou em julgado, fazendo coisa julgada material. Assim, não é possível a este Juízo alterar o parâmetro fixado, nem afastar sua aplicabilidade ou fazer Juízo de valor”. Nesse contexto, dispõe o art. 507 do CPC que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Sobre o tema, o entendimento deste e. Tribunal de Justiça é o seguinte: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. REAPRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cabe ao relator não conhecer de recurso inadmissível que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme art. 932, inciso III do Novo CPC. 2. Não ultrapassa o juízo de admissibilidade, em razão da preclusão da matéria, o apelo que traz como fundamento para a reforma da sentença matéria já decidida nos autos. 3. À luz do artigo 505 e 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matéria já debatida e expressamente decidida, pretendendo que seja reexaminada a cada oportunidade de falar nos autos, sob o pretexto de trazer novos enfoques, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão 4. Agravo interno conhecido e não provido (Acórdão 1688047, 07145873920228070003, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 26/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUESTÃO JÁ APRECIADA EM DECISÃO ANTERIOR PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, é vedada a reapreciação de matéria acoberta pela preclusão, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. 2. Constatado que a questão debatida no recurso já foi analisada por decisão anterior, sem que tenha se sujeitado ao recurso adequado e tempestivo, é vedado novo exame. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime (Acórdão 1338682, 07508029120208070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 21/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deste modo, é vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pelo manto da coisa julgada formal, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. Portanto, em razão da preclusão, o recurso não pode ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora